Tribunal: TCU
Processo: 023.327/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este autos de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto por Gilson Santos da Luz contra o Acórdão 13902/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Gilson Santos da Luz e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência ao órgão de origem que, caso comprovado ser o recorrente beneficiário de decisão judicial transitada em julgado, que lhe assegure a incorporação de quintos no período entre 8/4/1998 e 4/9/2001, observe a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, de modo a manter a incorporação imune à absorção por reajustes futuros; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA - TRT/5a Região.